Tribunal: TJBA
Processo: 8019503-64.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019503-64.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ELCIO PONTES SANTOS Advogado(s): CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. FRATURA DE TÍBIA, FÍBULA E DEDOS DO PÉ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. RETORNO AO TRABALHO NA MESMA FUNÇÃO APÓS CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE SEQUELAS INCAPACITANTES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. TEMA 416 DO STJ. DISTINGUISH. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Para a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, é necessário que o segurado comprove, mediante perícia médica, a existência de sequelas consolidadas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. II - O laudo pericial foi categórico ao concluir que o apelante não apresenta incapacidade laborativa, não havendo sequelas que impliquem redução de sua capacidade para o trabalho habitual de vigilante. III - Elemento crucial é que, após a cessação do auxílio-doença em 2007, o apelante retornou à mesma empresa e continuou exercendo a mesma atividade de vigilante por mais 5 anos, posteriormente trabalhou em outras empresas na mesma função e atualmente trabalha com aplicativo, demonstrando plena capacidade laborativa. IV - O Tema 416 do STJ, que estabelece ser devido o auxílio-acidente ainda que mínima a lesão, pressupõe a existência de alguma redução da capacidade laborativa. No caso, o laudo não identificou qualquer redução. A mera existência de patologia ou necessidade de tratamento, desacompanhada de alterações na funcionalidade, não caracteriza incapacidade laborativa ou redução da capacidade para o trabalho. V - Embora o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial, somente a presença de elementos técnicos contrários relevantes autorizaria decisão oposta à conclusão especializada, o que não se verifica nos autos. VI - Apelação conhecida e desprovida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8019503-64.2022.8.05.0039, em que são partes, como Apelante ELCIO PONTES SANTOS e, como Apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora